Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OPOSIÇÃO RENOVADA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante, em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto o acórdão (ID 66203793) expressamente esclareceu o índice de correção monetária que deve ser aplicado, nos termos do item 3, inexistindo erro material a ser enfrentado.
4. Importa reafirmar que os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.